Tribunal: TJSP
Processo: 1001581-98.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Regime Previdenciário
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MERENDEIRA – CATANDUVA – APOSENTADORIA ESPECIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO – Sentença de procedência.
APELO INTERPOSTO PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE CATANDUVA (IPMC) – Inadmissibilidade – Ausência dos requisitos do art. 1.010, incisos I, II e III, do CPC – Não conhecimento.
APELO DA MUNICIPALIDADE – Concessão de aposentadoria especial em

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MERENDEIRA – CATANDUVA – APOSENTADORIA ESPECIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO – Sentença de procedência.
APELO INTERPOSTO PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE CATANDUVA (IPMC) – Inadmissibilidade – Ausência dos requisitos do art. 1.010, incisos I, II e III, do CPC – Não conhecimento.
APELO DA MUNICIPALIDADE – Concessão de aposentadoria especial em virtude do tempo de serviço prestado em atividade considerada insalubre – Impossibilidade do julgamento antecipado (art. 355, I, CPC) – Direito à aposentadoria especial que pressupõe a comprovação, no caso concreto, da efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde (Tema no 555/STF), ainda que o servidor perceba adicional de insalubridade – Nulidade – Necessidade da produção de prova pericial – Precedentes deste E. Tribunal – Processo anulado, a partir da r. sentença.
– Apelo interposto pelo IPCM não conhecido e apelo da Municipalidade provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001581-
98.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que são apelantes INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE CATANDUVA - IPMC e PREFEITURA
MUNICIPAL DE CATANDUVA, é apelada ANGELA MARIA SPÓSITO MESQUITA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
do apelo do Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva IPMC e
DERAM PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Município de Catanduva, para
anular o processo, a partir da r. sentença de fls. 386/397. V.U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001581-98.2018.8.26.0132 -Voto no 12560
2
Voto no 12560
Apelação Cível no 1001581-98.2018.8.26.0132
Comarca: Catanduva
Apelantes: Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva IPMC e Município
de Catanduva
Apelada: Angela Maria Spósito Mesquita (Justiça Gratuita fl. 255)
MMa. Juíza: Maria Clara Schmidt de Freitas
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
MERENDEIRA

CATANDUVA

APOSENTADORIA
ESPECIAL

JULGAMENTO ANTECIPADO Sentença de procedência.
APELO INTERPOSTO PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS
MUNICIPIÁRIOS
DE
CATANDUVA
(IPMC)

Inadmissibilidade Ausência dos requisitos do art. 1.010, incisos
I, II e III, do CPC Não conhecimento.
APELO DA MUNICIPALIDADE Concessão de aposentadoria
especial em virtude do tempo de serviço prestado em atividade
considerada insalubre Impossibilidade do julgamento antecipado
(art. 355, I, CPC) Direito à aposentadoria especial que pressupõe
a comprovação, no caso concreto, da efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde (Tema no 555/STF), ainda
que o servidor perceba adicional de insalubridade Nulidade
Necessidade da produção de prova pericial Precedentes deste E.
Tribunal Processo anulado, a partir da r. sentença.
Apelo interposto pelo IPCM não conhecido e apelo da
Municipalidade provido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por Instituto de Previdência dos
Municipiários de Catanduva IPMC (fls. 409/410) e pelo Município de Catanduva (fls.
423/426) contra a r. sentença de fls. 386/397, cujo relatório se adota, que, nos autos de ação
de procedimento comum intentada por Angela Maria Spósito Mesquita em face daqueles,
julgou procedente a pretensão, para reconhecer “o direito da autora à averbação do tempo
de serviço exercido em atividade insalubre em comum como tempo para aposentadoria
especial com a aplicação do correspondente coeficiente 1,20. A verba em atraso está
sujeita à correção monetária desde a data do correspondente pagamento e juros de mora
desde a citação, observando-se os índices fixados na decisão do E. STF (Tema 810).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001581-98.2018.8.26.0132 -Voto no 12560
3
Porque sucumbiram, condeno cada ré ao pagamento de metade das custas e despesas
processuais bem como, cada uma, ao proporcional pagamento de honorários advocatícios
a ser fixada no cumprimento de sentença.” (fl. 397).
O Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva IPMC postula o
provimento do recurso, para declarar a “NULIDADE da sentença com relação ao
julgamento “extra e ultra petita” e a consequente improcedência da pretensão deduzida,
por não a Apelada direito à aposentadoria especial, pois, não restou comprovada a sua
efetiva exposição aos agentes nocivos à sua saúde ou integridade física nos moldes da
legislação previdenciária correlata.” (fl. 410 sic).
O Município de Catanduva, por sua vez, pretende o provimento do recurso, na
medida em que “há necessidade de prova pericial a fim de que se possa constatar a
alegada condição especial de trabalho argüida pela apelada, o que não foi feita,
acarretando cerceamento de defesa, razão pela qual esta sentença deve ser anulada.” (fls.
425/426 sic).
Contrarrazões nos autos (fls. 429/435).
Eis o breve relato.
Inicialmente, o apelo interposto pelo Instituto de Previdência dos
Municipiários de Catanduva IPMC não comporta conhecimento, porquanto sequer
preenchidos os requisitos termos do artigo 1.010, incisos I, II e III, do CPC:
“Art. 1.010 A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo
de primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II a exposição do fato e do direito;
III as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.” (d.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001581-98.2018.8.26.0132 -Voto no 12560
4
Com efeito, além da mera transcrição de alguns dispositivos legais (fl. 409), há,
apenas, pedido de nova decisão no apelo do Instituto de Previdência dos Municipiários de
Catanduva IPMC (fl. 410), o que, como visto, não é suficiente para o preenchimento dos
requisitos termos do artigo 1.010, incisos I a III, do CPC, e, consequentemente, implica a
inadmissibilidade do recurso interposto pelo IPMC.
Prosseguindo, o apelo interposto pela Municipalidade de Catanduva comporta
provimento.
Cuida-se, o processo originário, de ação de procedimento comum intentada por
Angela Maria Spósito em face do Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva
IPMC e do Município de Catanduva, objetivando a concessão da aposentadoria especial a
partir do requerimento administrativo (06.12.2017 fl. 28), bem como, por consequência, o
pagamento das prestações vencidas e vincendas desde aquela data.
Para tanto, alegou a parte autora, em resumo, que:
“... é servidora pública do Município de Catanduva, sob o regime
estatutário, ocupando nesta Administração Pública o cargo efetivo
de “merendeira”. Atua nesta função desde 03/01/1992; as
atribuições estão previstas na Lei Complementar Municipal 30/96,
em seu ANEXO XIII, item 288 (v. cópia inclusa):
“De acordo com o cardápio do dia, seleciona os alimentos
para preparar as refeições, cozinhando e servindo a
alimentação; providencia a lavagem das louças, talheres e
utensílios que foram usados; recebe e armazena os alimentos,
observando data de validade, sempre armazenando em local
adequado; verifica periodicamente a reposição dos gêneros
alimentícios, sempre procurando ter em estoque produtos,
precavendo futuras necessidades, para suprir a demanda;
zela pela limpeza e higienização da cozinha e dispensa, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001581-98.2018.8.26.0132 -Voto no 12560
5
assegurar a conservação e o bom aspecto dos mesmos;
fornece dados e informações sobre a alimentação consumida
na unidade; executa outras tarefas correlatas que lhe forem
determinadas pelo superior imediato.”
Neste cargo, desempenhando as respectivas atribuições, em toda a
sua carreira a autora sempre exerceu suas atividades em condições
nocivas à saúde, caracterizadoras de exposição contínua a agentes
insalubres.
Tanto é verdade que a autora, neste cargo, recebeu mensalmente
em sua remuneração o adicional de insalubridade, vantagem
pecuniária decorrente desta circunstância e cuja concessão,
naturalmente, foi precedida do reconhecimento deste fato.” (fl. 2,
sic destaques do original)
A r. sentença de fls. 386/397, conforme relatado, julgou procedente o pedido,
de forma antecipada, para reconhecer “o direito da autora à averbação do tempo de serviço
exercido em atividade insalubre em comum como tempo para aposentadoria especial com
a aplicação do correspondente coeficiente 1,20”, com o pagamento da “verba em atraso
está sujeita à correção monetária desde a data do correspondente pagamento e juros de
mora desde a citação, observando-se os índices fixados na decisão do E. STF (Tema 810)”
(fl. 397).
Irresignada, no entanto, apela a Municipalidade de Catanduva (fls. 423/426),
sustentando que “há necessidade de prova pericial a fim de que se possa constatar a
alegada condição especial de trabalho argüida pela apelada, o que não foi feita,
acarretando cerceamento de defesa, razão pela qual esta sentença deve ser anulada.” (fls.
425/426 sic).
Com razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001581-98.2018.8.26.0132 -Voto no 12560
6
Isto porque, conforme tese firmada, em 04.12.2014, pelo Plenário do A.
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário no
664.335/SC (Tema de Repercussão Geral no 555), de relatoria do Min. LUIZ FUX, o
direito à aposentadoria especial pressupõe a comprovação, no caso concreto, destaque-se,
da efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde.
Veja-se:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO
CONSTITUCIONAL
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
ART. 201,
§
1o,
DA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE
SERVIÇO
PRESTADO
SOB
CONDIÇÕES
NOCIVAS.
FORNECIMENTO
DE
EQUIPAMENTO
DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA
PELO
PLENÁRIO
VIRTUAL.
EFETIVA
EXPOSIÇÃO
A
AGENTES
NOCIVOS
À
SAÚDE.
NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE
INSALUBRE E O TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PPP OU
SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS
HÁBEIS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO
DE EPI. EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO
ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO
DESCARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES PREJUDICIAIS.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DEVIDO.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
[...]
10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o
direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001581-98.2018.8.26.0132 -Voto no 12560
7
for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá
respaldo constitucional à aposentadoria especial.” (d.n.)
Assim, ainda que o servidor perceba adicional de insalubridade, este E.
Tribunal vem entendo que, segundo entendimento do A. STF, tal não é suficiente,
consoante decidido na Apelação/Remessa Necessária no 0003738-87.2014.8.26.0104,
Relator Desembargador DÉCIO NOTARANGELI, 9a Câmara de Direito Público, j.
30.03.2016:
Segue transcrição do julgado:
“[...]
Não basta, portanto, a percepção de adicional de insalubridade.
Para a aposentadoria especial, a lei requer a apresentação de dois
documentos, o Laudo Técnico das Condições Ambientais do
Trabalhador (LTCAT) e o Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP).
Mas não é só. Como decidiu, com repercussão geral, o Plenário do
STF, “o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva
exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo
que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não
haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial” (ARE no
664.335/SC, Rel. Luiz Fux, j. 04/12/14).” (d.n.)
Em sentido semelhante, aliás, já decidiu esta C. Câmara, na Apelação no
1000952-58.2016.8.26.0306, Relatora Desembargadora FLORA MARIA NESI TOSSI
SILVA, j. 21.02.2018:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM
Servidora pública
municipal (Município de Ubarana) ocupante do cargo de ajudante
de serviços gerais
Pleito de recebimento de adicional de
insalubridade e penosidade e outras verbas, previsto em legislação
municipal específica. Preliminar de nulidade da r. sentença por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001581-98.2018.8.26.0132 -Voto no 12560
8
cerceamento de defesa
Acolhimento
Impossibilidade de
julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do
CPC/2015, no caso concreto Autora que requereu a produção de
prova pericial desde a petição inicial, a fim de demonstrar a
existência de insalubridade no local de trabalho Necessidade de
produção de prova técnica pericial para o exame da existência de
insalubridade ou não no local de trabalho da servidora ocupante
do cargo de ajudante de serviços gerais Cerceamento de defesa
configurado. R. sentença anulada, com determinação de retorno
dos autos à Vara de Origem para abertura de instrução processual
e produção de prova técnica pericial. RECURSO DE APELAÇÃO
PROVIDO. (d.n.)
Ainda, mais recentemente, decidiu esta C. Câmara:
“APOSENTADORIA ESPECIAL JULGAMENTO ANTECIPADO
CERCEAMENTO DE DEFESA
Pretensão à concessão de
aposentadoria especial em virtude de tempo de serviço prestado em
atividade considerada insalubre Impossibilidade do julgamento
antecipado (art. 355, I, do CPC)
Direito à aposentadoria
especial que pressupõe a comprovação, no caso concreto, da
efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde
(Tema no 555/STF)
Cerceamento de defesa configurado

Precedentes Sentença anulada. Apelo e reexame necessário
providos.”
(Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1003169-32.2016.8.26.0417, j. 26.06.2019 d.n.)
Impõe-se, portanto, prover o apelo interposto pelo Município de Catanduva,
para anular o processo, a partir da r. sentença de fls. 386/397, diante da impossibilidade do
julgamento antecipado da lide, em razão da necessidade de produção de prova pericial,
conforme consignado, anteriormente, inclusive, pelo próprio Juízo “a quo” (fl. 255) e
requerido, posteriormente, pela parte autora (fl. 385, parte final).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001581-98.2018.8.26.0132 -Voto no 12560
9
Para efeito de prequestionamento cumpre assinalar terem sido apreciadas todas
as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do apelo do Instituto de Previdência dos
Municipiários de Catanduva IPMC e DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo interposto pelo
Município de Catanduva, para anular o processo, a partir da r. sentença de fls. 386/397,
como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator